Tribunal: TJES
Processo: 5001370-61.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Autenticação
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-61.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001370-61.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
IMPETRADO: GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO LTDA - EPP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO ERIC SASSAKI - PR60553

RELATÓRIO

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA – ME
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de suposto ato coator inquinado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER DO ESPÍRITO SANTO
, consistente na
DECISÃO RECURSAL
proferida no Processo nº 2021-T84R8, que rejeitou o Recurso Administrativo da Impetrante para eliminar a empresa
GP MOBILIÁRIO SUSENTÁVEL E URBANIOZAÇÃO LTDA EPP
do Certame, declarando a mesma vencedora dos Lotes 01 e 02, do Pregão 10/2021, levado a efeito com o intuito de adquirir “
Multi-Exercitador e aparelhos de ginástica para compor academias populares em aço inox
”.

Narra na exordial, em apertada síntese, que a habilitação da Empresa declarada vencedora não deve prevalecer reputando que a mesma não logrou êxito em demonstrar as exigências constantes do Item 8.2.2 do Edital do Pregão 10/2021, referente à comprovação de ausência de Impedimento de participação no Pregão Eletrônico, emitindo declaração falsa e em desconformidade com os itens 13.3 e 13.4 do Edital, em decorrência de penalidade imposta pela Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei de Licitação, bem como o desatendimento do Item 1.3, do Anexo III, do mesmo Edital, alusivo à apresentação de Atestado Técnico de Capacidade em desacordo com o objeto licitado.

Requer, nesse sentido, a concessão de Medida Liminar objetivando a Suspensão do Procedimento Licitatório e, ao final, a concessão da segurança.

Em Decisão (Id.2291941) restou indeferido o pedido de Medida Liminar.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugnou pela denegação da segurança.

Em Parecer (Id. 2667507) o Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se no sentido de não subsistirem na demanda interesses socialmente relevantes e individuais indisponíveis passível de justificar sua intervenção no feito.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 05.09.2022 - Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio: "Acompanho o e. Relator."
VOTO VENCEDOR

VOTO

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA – ME
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de suposto ato coator inquinado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER DO ESPÍRITO SANTO
, consistente na
DECISÃO RECURSAL
proferida no Processo nº 2021-T84R8, que rejeitou o Recurso Administrativo da Impetrante para eliminar a empresa
GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA EPP
do Certame, declarando a mesma vencedora dos Lotes 01 e 02, do Pregão 10/2021, levado a efeito com o intuito de adquirir “
Multi-Exercitador e aparelhos de ginástica para compor academias populares em aço inox
”.

Narra na exordial, em apertada síntese, que a habilitação da Empresa declarada vencedora não deve prevalecer reputando que a mesma não logrou êxito em demonstrar as exigências constantes do Item 8.2.2 do Edital do Pregão 10/2021, referente à comprovação de ausência de Impedimento de participação no Pregão Eletrônico, emitindo declaração falsa e em desconformidade com os itens 13.3 e 13.4 do Edital, em decorrência de penalidade imposta pela Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei de Licitação, bem como o desatendimento do Item 1.3, do Anexo III, do mesmo Edital, alusivo à apresentação de Atestado Técnico de Capacidade em desacordo com o objeto licitado.

Destarte, a Recorrente aponta transgressão às seguintes exigências editalícias,
in litteris:

“Item 8.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

(...)

8.2.1 – estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/1993, desde que não haja disposição expressa limitando os seus efeitos à esfera do ente sancionador
.”

“Item 1.3.1 – Comprovação de que o licitante forneceu, sem restrição, produto igual ou semelhante ao indicado no Anexo I do edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador, compatível com o objeto desta licitação.”

Por sua vez, ao apreciar as inconsistências apontadas pela Impetrante em relação à Empresa que se sagrou vencedora, a Administração Pública houve por bem rejeitá-las, tecendo a seguinte fundamentação,
in litteris:

“III.1 – DO SUPOSTO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Neste ponto, conforme aduzido em sede de Recurso, a empresa RECORRENTE aduz de forma incisiva que a empresa GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA encontrava-se, no momento da abertura da sessão pública, supostamente impedida de participar do processo licitatório, apresentando para tanto a consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, disponível no Portal da Transparência do Governo Federal.

Conforme se extrai do Edital, temos:

8 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

8.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

8.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:

8.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 8.2.2 - estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/1993, desde que não haja disposição expressa limitando os seus efeitos à esfera do ente sancionador;

8.2.3 - estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei 8.666/1993, ainda que impostas por ente federativo diverso do Espírito Santo;

8.2.4 - estejam cumprindo penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, desde que a decisão proferida pelo ente sancionador amplie, expressamente, os seus efeitos aos demais órgãos da Administração Pública Nacional.

8.2.5 - estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

8.2.5.1 - Caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial;

8.2.6 - não cumpram o disposto no art. 9º da Lei 8.666/1993 e alterações. (Grifo nosso)

Segundo a RECORRIDA, ao se consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), que apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, NADA CONSTA sobre sanções existentes em nome da GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA , sociedade empresária inscrita no CNPJ sob Nº 73.034.761/0001-38.

Indo além, a RECORRIDA informa que no documento do Recurso apresentado constam informações sobre um respectivo processo da Prefeitura Municipal de Augusto Pestana/RS, no qual a decisão final do processo administrativo foi a SIMPLES ADVERTÊNCIA à empresa, conforme segue publicação:

“Considerando o atual cenário causado pela pandemia do Coronavírus e tendo em vista que todas as empresas estão sofrendo com os reflexos da crise mundial que está afetando todo sistema econômico, ACOLHO o pedido da parte processada, mantendo a penalidade de multa pecuniária e converto a pena de suspensâo do direito de licitar com este Município em penalidade de advertência.” (Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 27/12/2021. Edição 3219 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/) (Grifo nosso)

Assim, da referida publicação é importante extrair duas informações: a primeira quanto a CONVERSÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR EM ADVERTÊNCIA, e a segunda e principal, que a publicação é EXPRESSA quanto a decisão de Suspensão de direito de licitar “COM ESTE MUNICÍPIO”, ou seja, a decisão não abrangia nenhum OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO pública.

Portanto, mesmo que a informação apresentada pela empresa Recorrente pudesse ser verificada, a mesma não poderia ser aplicada ao caso em tela, uma vez que a penalidade era exclusiva ao Município de Augusto Pestana/RS.

(...)

Diante ao exposto, quanto à este tópico, a empresa RECORRIDA conclui que, seguindo o disposto em edital, adotado como maioria pela Doutrina e pelos Tribunais, mesmo que fosse possível comprovar a informação apresentada pela RECORRENTE, a penalidade aplicava-se tão somente a PREFEITURA DE AUGUSTO PESTANA/RS, não se aplicando aos demais órgãos da Administração Pública, restando-se notório e amplamente comprovado que a decisão no sentido que a empresa GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA não se encontrava e não se encontra em nenhum dos fatores impeditivos de participar, está correta e, portanto, não merecendo prosperar as informações aduzidas pela RECORRENTE.

(...)

III.2 – DO SUPOSTO DESATENDIMENTO DA HABILITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Neste ponto, em sede de Recurso, a empresa RECORRENTE assevera que a empresa GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA não atendeu aos critérios exigidos no que tange à HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, uma vez que deixou de apresentar Atestado de Capacidade Técnica compatível com o objeto do edital em epígrafe.

Vejamos o que dispõe o edital quanto à HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

“1.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1.3.1 - Comprovação de que o licitante forneceu, sem restrição, produto igual ou semelhante ao indicado no Anexo I do edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador, compatível com o objeto desta licitação.” (Grifo nosso)

Assim, podemos verificar que o edital solicita que a licitante vencedora tenha fornecido PRODUTO IGUAL OU SEMELHANTE ao indicado no Anexo I. Para isso trazemos o que o edital tem como objeto:

“REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MULTIEXERCITADOR E DE APARELHOS DE GINASTICA EM AÇO INOX PARA A FORMAÇÃO DE ACADEMIA POPULAR EM PRAÇAS EXISTENTES NOS MUNICIPIOS DO ESPÍRITO SANTO”

Em atendimento às exigências editalícias, a empresa GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA apresentou os seguintes atestados:

i. Atestado de Capacidade técnica fornecido pela empresa ASSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob Nº. 33.331.792/0001-36 atestando que a GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA. forneceu os seguintes materiais SEM NADA QUE A DESABONE:

ii. Atestado de Capacidade técnica fornecido pela Prefeitura do Município de Guapiaçu/SP, órgão público, inscrito no CNPJ sob Nº. 45.728.326/0001-78, atestando que a GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA. forneceu os seguintes materiais SEM NADA QUE A DESABONE:

Ressalta-se ainda, que o referido atestado se encontra devidamente acervado a entidade de classe (CREA) que afere a veracidade das informações ali constantes.

Assim, segundo a RECORRIDA, os atestados apresentados são idênticos ao material solicitado em edital, sendo a afirmação da RECORRENTE absurda e totalmente descabida.

E para dirimir quaisquer dúvidas concernentes ao assunto é imperioso trazer à baila o que versa a legislação à respeito do assunto, conforme dispõe a lei 8.666/93:

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I – (...);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III – (...);

IV – (...).

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – (...); (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares
(grifo nosso) de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privada.

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.

Como Podemos observar o Parágrafo 3º é bem claro quando diz: “Obras e Serviços Similares”.

Vejamos o que diz a Jurisprudência (TCU) sobre este assunto:

“Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência 22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.2. com fulcro no art. 276, § 5º, do Regimento Interno/TCU, revogar a medida cautelar preliminarmente adotada nestes autos; 9.3. com fundamento no art. 7º da Resolução TCU 265/2014, dar ciência à Codevasf que: 9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame Acórdão 2382/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) O art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993, estabelece que comprovação de aptidão para desempenho de atividade deve ser pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. A melhor exegese da norma e a de que a referida comprovação de aptidão deva ser demonstrada exclusivamente mediante a comprovação de serviços similares. Nesse sentido, o § 5º do referido art. 30, veda a exigência de comprovação de aptidão com quaisquer limitações não previstas na Lei que inibam a participação na licitação.

No mesmo entendimento previsto em edital e na lei, a Doutrina corrobora com o entendimento aqui exposto sobre o presente assunto: O Ilustre Professor Marçal Justen Filho em “Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos” – 1ª Edição AIDE Editora – Rio de Janeiro, 1993.

“É proibido rejeitar atestados, ainda que não se refiram exatamente ao mesmo objeto licitado, quando versarem sobre obras ou serviços similares e de complexidade equivalente ou superior. A Similitude será avaliada segundo critérios técnicos, sem margem de liberdade para a administração.” (Grifo nosso)

E continua, in (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 11ª edição, pag. 336), ao comentar o art. 30 da Lei nº 8.666/1993, que trata da qualificação profissional do licitante: “Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se que a natureza do requisito é incompatível com a disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É impossível deixar de remeter à avaliação da Administração a fixação dos requisitos de habilitação técnica. Essa competência discricionária não pode ser utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo acesso de licitantes, tal como já exposto acima. A Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. (...)

Diante ao exposto, quanto a este tópico, a empresa RECORRIDA conclui que a qualificação técnica exigida e apresentada por ela ATENDE PLENAMENTE aos requisitos impostos no edital, não merecendo portanto prosperar as alegações infundadas da empresa RECORRENTE.”

Na hipótese, impositivo consignar, de plano, que a análise da documentação que instrui o presente
mandamus
não permite conclusão, no sentido de inabilitação e desclassificação da Empresa GP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO LTDA – EPP do Certame em referência
,
mormente porque:

a uma,
não subsiste comprovação de que referida Sociedade Empresária se encontrava cumprindo sanção administrativa de impedimento de licitar, fixada com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993, mormente porquanto a Administração Pública do Município de Augusto Pestana reconsiderou a aplicação da penalidade em questão aplicando à Empresa a pena de advertência, em Procedimento Administrativo levado a efeito naquele Ente Federativo (Id. 2175109);
a duas
,
a exigência legal de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, preconizada no artigo 30, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, enaltece a exigência de demonstração da

execução de obras e serviços similares
, havendo a Empresa declarada vencedora apresentado Atestados (Id. 2175111 – págs. 02 e Id. 2175114), sendo os aparel
hos fornecidos nessas ocasiões deveras similares ao objeto da presente, sendo que a única divergência se reporta ao material (Aço Carbono) utilizado para fabricação.

Em sendo assim, a documentação acostada ao
writ
não se revela apta a desconfigurar os elementos de convencimento utilizados pela Autoridade inquinada coatora, de modo que a declaração da Empresa GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA como vencedora dos Lotes 01 e 02, do Pregão nº 10/2021 deve ser mantida hígida
.

Isto posto,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil/2015, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo judicial,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.

Incabível honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 19 § 1º, da Lei nº 10.522/2002.

Condenada a Impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REJEITOU RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE SAGRANDO VENCEDORA DOS LOTES 01 E 02, DO PREGÃO 10/2021, DA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO A EMPRESA GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA EPP. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, DOS ITENS 8.2.2 E ITEM 1.3, DO ANEXO III, DO EDITAL 10/2021. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Na hipótese, a Impetrante alega que a habilitação da Empresa declarada vencedora não deve prevalecer reputando que a mesma não logrou êxito em demonstrar as exigências constantes do Item 8.2.2 do Edital do Pregão 10/2021, referente à comprovação de ausência de Impedimento de participação no Pregão Eletrônico, emitindo declaração falsa e em desconformidade com os itens 13.3 e 13.4 do Edital, em decorrência de penalidade imposta pela Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei de Licitação, bem como o desatendimento do Item 1.3, do Anexo III, do mesmo Edital, alusivo à apresentação de Atestado Técnico de Capacidade em desacordo com o objeto licitado.

II.
A análise da documentação que instrui o presente
mandamus
não permite conclusão no sentido de inabilitação e desclassificação da Empresa GP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO LTDA – EPP do Certame em referência, mormente porquanto:
a uma
, não subsiste comprovação de que referida Sociedade Empresária se encontrava cumprindo sanção administrativa de impedimento de licitar, fixada com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993, mormente porquanto a Administração Pública do Município de Augusto Pestana reconsiderou a aplicação da penalidade em questão aplicando à Empresa a pena de advertência, em Procedimento Administrativo levado a efeito naquele Ente Federativo (Id. 2175109);
a duas
,
a exigência legal de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, preconizada no artigo 30, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, enaltece a exigência de demonstração da execução de obras e serviços similares, havendo a Empresa declarada vencedora apresentado Atestados (Id. 2175111 – págs. 02 e Id. 2175114), sendo os aparelhos fornecidos nessas ocasiões deveras similares ao objeto da presente, sendo que a única divergência se reporta ao material (Aço Carbono) utilizado para fabricação.

III.
A documentação acostada ao
writ
não se revela apta a desconfigurar os elementos de convencimento utilizados pela Autoridade inquinada coatora, de modo que a declaração da Empresa GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA como vencedora dos Lotes 01 e 02, do Pregão nº 10/2021 deve ser mantida hígida
.

IV.
Segurança denegada.

V.

Incabível honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 19 § 1º, da Lei nº 10.522/2002.

VI.
Condenada a Impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.
DECISÃO
ACORDA o Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, denegar a segurança, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Impetrante ao pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.